Tribunal: TJMT
Processo: 0057897-55.2015.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057897-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA COELHO BARBOSA TENUTA DE CARVALHO - CPF: 638.895.361-15 (ADVOGADO), NAGER CASTILHO AMUI - CPF: 758.230.391-15 (APELANTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), REDE BRAZIL MAQUINAS S/A - CNPJ: 10.279.005/0003-10 (APELADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – VÍCIO APARENTE – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, competindo ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Nager Castilho Amui
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em face de
Rede Brasil Máquinas S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que adquiriu da apelada uma máquina pá carregadeira, modelo CDM 835, ano de fabricação 2012, entretanto, fora entregue a máquina com fabricação de 2011, ou seja, aduz que recebeu o bem já desvalorizado.

Alega que está evidenciada a verdadeira má prestação dos serviços da apelada, merecendo ser condenada pelos danos materiais e morais causados.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (Id nº 66989496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante propôs ação de indenização por danos morais e materiais, buscando ver ressarcido seu prejuízo decorrente da má prestação dos serviços da apelada.

O Magistrado Singular julgou improcedente os pedidos formulados na inicial condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante adquiriu da apelada uma máquina pá carregadeira, modelo CDM 835, ano de fabricação 2012, marca Lonking Serie 611-835180369, Motor 87225978 Horimetro 1811, pelo valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) (Id º 66979133)

Entretanto, argumenta que após cerca de 02 anos utilizando a máquina, ao tentar comprar uma peça para a mesma, descobriu que seu ano de fabricação era 2011 e, não 2012, como previsto contratualmente. Portanto, pugna para que seja reparado seus danos morais e materiais, pela desvalorização do bem.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste, merecendo ser mantida a sentença recorrida.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, competindo ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ocorre que, na hipótese dos autos o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era atribuído.

Isso porque, restou evidenciado que apesar de contratualmente estar prevista a compra do bem fabricado no ano de 2012, na máquina pá carregadeira consta uma placa de identificação que, de forma visível, consta expressamente previsto o ano de fabricação, no idioma inglês e japonês, qual seja, 07/2011.

Apesar de não ser crível admitir o conhecimento da língua japonesa é possível identificar, em inglês, na placa “
date off manufacture: 2011 / 07
”. (Id nº 66979134). Assim, considerando ser o autor um homem médio em uma relação jurídica, não é possível imaginar que restou desconhecida a fabricação do seu bem, com a sua utilização por mais de 02 anos.

Aliás, nesse sentido foi a conclusão do Magistrado Singular, nos seguintes termos:

“Por essas razões, tendo em vista que do acervo documental que o autor traz consigo não é possível extrair a necessária certeza da ilicitude nos atos praticados pelo requerido, inexistindo prova conclusiva a lastrear a tese autoral, de modo ser temerária a condenação da parte requerida, visto que, há no maquinário a identificação com o ano de fabricação, não tendo demonstrado o dolo do requerido na elaboração do contrato com a data errônea, visto que permaneceu com o bem por dois anos até a sua apreensão por falta de pagamento.”

Deste modo, assim como o Magistrado Singular, entendo que não restou comprovada a má prestação de serviço da apelada, a ponto de configurar o dever de reparação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – AUSÊNCIA DE PROVA - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ADMISSIBILIDADE - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026 CPC – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo, o autor, logrado êxito em comprovar o alegado vício de consentimento, por indução a erro, ônus, aliás, do qual não se desincumbiu, a rigor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é de rigor a improcedência do pedido.

Resultando o autor sucumbente na demanda, afigura-se ilógico conferir-lhe a intenção de protelar o deslinde da controvérsia, com a oposição dos embargos de declaração, razão pela qual se mostra incabível a aplicação da multa, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do CPC.” (N.U 1003753-63.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito.
O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença objurgada. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em sede recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos mesmos moldes já fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021